Tribunal: STF
Processo: HC 240320
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Pedrosa Tavares Theofilo Machado e outra em favor de José Olavo Virgolino Pereira contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 906.125/PB.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alegam que a ordem de habeas corpus impetrada perante o Tribunal de Justiça da Paraíba não foi conhecida pelo órgão sob a justificativa de ausência de procuração. 



    Afirmam que “A exigência de procuração para fins de impetração de habeas corpus evidencia nítido caso de decisão teratológica”, e que “afora a sólida jurisprudência do STJ e do STF no sentido de se prescindir de procuração para a impetração da ordem de habeas corpus em qualquer hipótese”. (p. 6)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para determinar que o TJPB conheça da impetração e, assim, julgue o mérito. 



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Depreende-se dos autos que o juízo de origem oportunizou ao paciente e à sua defesa a juntada da procuração aos autos do processo. A defesa não se manifestou sobre a intimação e, assim, o juízo entendeu por não conhecer da impetração. 



    Verifico inusitada a opção da defesa em recorrer à instância superior quanto a questão poderia ter sido facilmente sanada em sua origem com a juntada da procuração.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente